Tribunal: STF
Processo: Rcl 34621
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Agravo regimental desprovido.